Tribunal: TJSP
Processo: 1005927-26.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Responsabilidade Civil – Obrigação de Fazer c.c. Indenizatória – Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignada (RMC) – Danos materiais e morais.

Descabe alegação de irregularidade do contrato bancário quando houve assinatura de termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para descontos e reserva de margem consignável em benefício previdenciário. Dever

Ementa:

Responsabilidade Civil – Obrigação de Fazer c.c. Indenizatória – Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignada (RMC) – Danos materiais e morais.

Descabe alegação de irregularidade do contrato bancário quando houve assinatura de termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para descontos e reserva de margem consignável em benefício previdenciário. Dever indenizatório não configurado.

Ação improcedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618477
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005927-26.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ROSELI
AUGUSTA FERREIRA, é apelado BANCO BMG S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005927-26.2020.8.26.0196 -Voto no 45304
2
Voto no: 45304
Apel. no: 1005927-26.2020.8.26.0196
COMARCA: Franca
APTE.: Roseli Augusta Ferreira
APDO.: Banco BMG S.A.
Responsabilidade Civil Obrigação de Fazer c.c. Indenizatória
Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignada
(RMC) Danos materiais e morais.
Descabe alegação de irregularidade do contrato bancário quando
houve assinatura de termo de adesão a cartão de crédito
consignado e autorização para descontos e reserva de margem
consignável em benefício previdenciário. Dever indenizatório não
configurado.
Ação improcedente. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 151/157, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
atualizado, observada a gratuidade da justiça.
A autora apela, fls. 160/171, afirmando que não recebeu
cópia do contrato, razão pela qual não tinha ciência do que fora pactuado.
Sustenta que a avença contraria o disposto nos artigos 51, 52 e 54 do CDC,
quanto à prestação de informações claras e destacadas ao consumidor, bem
como em relação à impossibilidade de estabelecimento de clausulas contratuais
abusivas. Alega que não foi negada a assinatura do contrato e que o cerne da
questão é a celebração de negócio jurídico diverso do pretendido. Sustenta que
nunca houve a intenção de contratar cartão de crédito, mas sim um empréstimo
consignado comum. Afirma que a sistemática utilizada pelo réu fez com que
acreditasse que se tratava de empréstimo comum, pois fez uso do cartão do
banco para saque, e não do cartão de crédito. Argumenta que o contrato em
questão tem encargos superiores e que foi celebrado mediante erro, sendo
cabível a declaração de ilegalidade e inexistência da avença. Pondera que a
disponibilização de serviço não contratado configura ato ilícito, consoante art. 39
do CDC e Súmula 532 do C. Superior Tribunal de Justiça, e que a Resolução
Normativa 28/2008 exige autorização por escrito para a constituição da
obrigação. Alega que a ré praticou ato ilícito, impondo-lhe humilhação, restando
caracterizado o dano moral. Afirma que como consequência da declaração de
nulidade da cobrança, todos os valores descontados devem ser repetidos, em
dobro, nos termos do art. 42 do CDC. Subsidiariamente, requer a modificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005927-26.2020.8.26.0196 -Voto no 45304
3
contrato, a fim de que seja fixada a periodicidade das prestações, com a
consequente data para seu término, em observância às regras da Instrução
Normativa 28/2008.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 179/190.
É o relatório.
Narrou a autora que buscou o réu para contratação de
empréstimo consignado comum. Todavia, posteriormente, foi surpreendida pelo
recebimento de faturas, ocasião em que tomou ciência de que houve a
celebração de contrato de cartão de crédito não desejado.
Arguindo a insuficiência das informações prestadas pelo réu e
a abusividade do contrato, propôs a presente ação objetivando a declaração de
nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável
e a inexistência do débito, bem como a condenação do réu à restituição, em
dobro, das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por dano moral, no
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Subsidiariamente, requereu a conversão
do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado tradicional, com
aplicação de percentual de juros à taxa média de mercado da época da
contratação.
Em contestação, o réu esclareceu que as partes firmaram
contrato de cartão de crédito. Afirmou, outrossim, que, em se tratando de cartão
de crédito consignado, a autora sofria descontos referentes aos valores mínimos
das faturas em contracheque, devendo realizar o pagamento do restante da
fatura mediante boletos.
Além disso, informou que houve a realização de saques,
negando o dever de prestar as indenizações postuladas na inicial.
A ação foi julgada improcedente, sobrevindo recurso da
autora.
De início, destaca-se que a contratação de Cartão de
Crédito Consignado e a instituição de Reserva de Margem Consignada foram
positivadas na Medida Provisória no 681/15, posteriormente convolada na Lei no
13.172/2015, que alterou a Lei 10.820/03, e dispõe, em seu artigo 6o, o seguinte:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do
Seguro Social INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar,
de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam
seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005927-26.2020.8.26.0196 -Voto no 45304
4
operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em
contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas
editadas pelo INSS”.
O cartão de crédito consignado, ao que consta, faz com que
o valor mínimo incida diretamente em folha de pagamento, evitando a
inadimplência. Nos demais aspectos, entretanto, ele possui as
peculiaridades de um cartão convencional, ou seja, o titular recebe mensalmente
a fatura para pagamento e pode escolher pagar somente aquele mínimo, um
valor intermediário ou o total da fatura. Entretanto, postergando o pagamento do
restante para o mês seguinte, há cobrança de juros.
Esse cartão possui um limite de compras definido pelo banco
emissor, que é reduzido até se tornar insuficiente, quando novas compras são
negadas, sendo que o pagamento da fatura libera o limite para nova utilização.
Também é possível a efetivação de saques, hipóteses nas
quais, diversamente do que ocorre com os empréstimos, não há parcelas fixas,
efetuando-se cobranças de acordo com o valor tomado através do saque da
margem averbada para descontos e do cálculo de juros pósfixados.
No caso em comento, em que pesem os argumentos da
autora no sentindo de que há abusividade na prática comercial do réu, a prova
coligida não ampara suas assertivas.

Isto porque, não obstante ela tenha simplesmente negado a
solicitação do serviço, o réu apresentou “Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”,
fls. 88/89, e “Proposta de Contratação de Saque Mediante A Utilização do Cartão
de Crédito Consignado Emtido pelo BMG”, fl. 90, e “Cédula de Crédito Bancário”,
fls.91/93, os quais deram margem aos descontos impugnados pela autora.

Além disso, as principais características da operação (valor
disponibilizado e encargos cobrados) foram expressamente informadas nos
termos firmado pela autora.
Houve, igualmente, negativa de utilização do plástico para
saque.

Entretanto, há no contrato a seguinte cláusula:

“Tipo de operação de crédito Crédito pessoal oriundo de
saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco
BMG, de titularidade da emitente conforme informações abaixo”.
Assim sendo, é decabida a alegação.

Além disso, houve efetiva disponibilização do numerário
mediante TED, fls. 97/99.

Diante desse cenário, a conclusão necessária é de que a
prova da contratação de cartão de crédito junto ao réu, com expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005927-26.2020.8.26.0196 -Voto no 45304
5
autorização de descontos sobre o benefício previdenciário da autora é o quanto
basta para o decreto de improcedência da ação, mormente porque não
comprovada, na hipótese, a existência de vícios do consentimento.
Persistindo a dívida em nome da autora, não há que se falar
em irregularidade nas cobranças efetuadas, e, consequentemente, em dever
indenizatório por parte do réu.
Por derradeiro, em razão do que restou decidido, a autora
arcará com os ônus da sucumbência, mormente com os honorários advocatícios,
majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.
85, §11 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator